Tribunal: TJMT
Processo: 1025966-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025966-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA GONCALVES FIORI - CPF: 060.447.578-03 (RECORRENTE), AROLDO GONCALVES DA MOTTA FILHO - CPF: 421.300.548-89 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRIDO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ilegitimidade ativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede recursal, até o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

A existência de relação de consumo não afasta a exigência de comprovação mínima da titularidade do direito material alegado.

3.

Não há nulidade por decisão surpresa quando a controvérsia envolve condição da ação enfrentada no julgamento do recurso, especialmente quando oportunizado o contraditório em sede de agravo interno.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RITA DE CÁSSIA GONÇALVES FIORI
interpõe Agravo Interno (Id 327864354), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para afastar a ilegitimidade ativa e restabelecer a sentença condenatória por dano moral.

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG., em contrarrazões (Id 334258855), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026